Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOLO. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e capaz de lhe causar temor. Assim, para que seja configurado o crime, basta que a ameaça tenha sido eficaz, ou seja, tenha intimidado a vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. A prova oral produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixa dúvida quanto ao descumprimento das medidas estabelecidas pelo apelante, já que se aproximou da ofendida quando elas estavam em plena vigência, o que implica tipicidade da conduta.
4. Devida a indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, tendo em vista pedido formulado na denúncia. O valor fixado mostra-se proporcional e razoável às condições financeiras do réu.
5. Apelação desprovida.